Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. REGULAÇÃO NORMATIVA. INCIDÊNCIA NORMATIVA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTADORA. ATRASO E ALTERAÇÃO DO VOO PROGRAMADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO OU SUPORTE MATERIAL ÀS PASSAGEIRAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. ASSISTÊNCIA INEXISTENTE. FALHA DA FORNECEDORA. OFERECIMENTO DE ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCUMPRIMENTO DA REGULAÇÃO INCIDENTE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FRUSTRAÇÕES, DECEPÇÕES E DESGOSTO. COMPENSAÇÃO. PARÂMETROS. QUANTUM. INEXISTÊNCIA DE PARAMETRIZAÇÃO REGULATÓRIA. SENTENÇA. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, subsistindo ilicitude, verificando a germinação de nexo causal enlaçando o fato ao resultado apontado como danoso, é apto a irradiar efeito jurídico relevante ante o aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186, 389 e 927).
2. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
3. A aferição de que, conquanto a empresa de transportes aéreos tenha realocado as passageiras em outro voo, não fornecera informações com antecedência necessária, não esclarecera o motivo pelo qual o embarque fora obstado, assim como não disponibilizara opções ou suporte material às consumidoras afetadas pelo havido enquanto aguardavam embarque, segundo o disposto na regulamentação vigorante, incorrendo em evidente falha na prestação de serviços contratados, otimizada pelo fato de que não empreendera esforços para contornar as consequências que irradiara, o havido, vulnerando os direitos da personalidade das consumidoras, deve ser ponderado na mensuração da compensação do dano moral originário do havido na expressão do princípio da proporcionalidade que deve ser observado na sua modulação pecuniária.
4. Os sentimentos de decepção, desgosto, contrariedade, desalento e, sobretudo, de humilhação, desconforto e frustração experimentados pela consumidora frente a impossibilidade de obtenção dos serviços que contratara de forma adequada, provocando-lhe angústia e sofrimento que maculam seu bem-estar e entusiasmo, fulminando o estado de satisfação e felicidade que vivenciava, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, afetando os atributos da personalidade da viajante, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.
5. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado.
6. O manejo de recurso de apelação traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81).
7. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa na caracterização de tumulto processual com a intenção de induzir o Juízo a erro, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, e não pelo ocorrido no curso do vínculo estabelecido entre as partes (CPC, art. 80).
8. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.